Tribunal: TJDFT
Processo: 0726852-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Órgão: Sétima Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo no: 0726852-48.2023.8.07.0000 Agravante: EDSON AMARAL DE SOUZA JÚNIOR Agravado: ODETE ALVES CIRQUEIRA PEREIRA Relator: Desembargador Mauricio Silva Miranda DESPACHO A despeito da simplória menção contida no recurso quanto a pedido de concessão da gratuidade de justiça, o agravante sequer apresentou declaração de hipossuficiência e não carreou aos autos qualquer documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. É admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, determinar a apresentação da declaração de hipossuficiência e de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, fica o agravante intimado para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 3 últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília-DF, 07 de julho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator